Tribunal: STF
Processo: HC 207584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arthur Becker Borstmann, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC nº 612.372/RS.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, I e IV, (homicídio qualificado) e 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, (homicídio qualificado na forma tentada), todos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aponta excesso de prazo da medida constritiva, bem assim a possibilidade de aplicação do art. 580 do CPP, relativamente aos efeitos da decisão mediante a qual concedida liberdade provisória a corréu.



    Nesse sentido, destaca:



    “Este caso deu-se da seguinte forma: em abril de 2020, a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva concedeu liberdade provisória a um dos líderes de uma das facções criminosas com atuação em Porto Alegre, e que responde a ações por tráfico de drogas e homicídio, preso em uma penitenciária federal fora do estado. A decisão foi tomada em um dos processos criminais que José Dalvani Nunes Rodrigues responde na Justiça. O réu no entanto, foi mantido preso.”



    Afirma que o paciente encontra-se em situação mais favorável do que o beneficiário, logo, viável a incidência do art. 580 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou a aplicação do art. 580 do CPP, com vistas à soltura do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 612.372/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).”



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, não há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Vide:



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado e de homicídio qualificado na forma tentada, "em razão de as vítimas terem se negado a realizar conduta criminosa de tráfico de drogas". Com efeito, os delitos foram praticados de "forma violenta e destemida", "iniciando em via pública e à luz do dia" (e-STJ fl. 35). 



    (...)



    Ademais, imperiosa a custódia cautelar diante do fato de que o paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, qual seja, a "facção criminosa 'Bala na Cara' notória por suas ações violentas" (e-STJ fl. 36). 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).” (Doc. 12).



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Além disso, o eminente Relator reportou-se a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias consideraram demonstrada a periculosidade do paciente, levando em conta a gravidade concreta da infração, pois, conforme consta dos autos, o paciente teria supostamente praticado um homicídio consumado e outro tentado, "em razão de as vítimas terem se negado a realizar conduta criminosa de tráfico de drogas".



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.



    Por fim, as teses alusivas ao suposto excesso de prazo da custódia e viabilidade da extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente